Tribunal: TJSP
Processo: 1010116-70.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
S

SERVIDORA MUNICIPAL - CAMPINAS - Agente fiscal tributário - Pretensão ao recebimento da Parcela de Desempenho Fazendário durante período em que gozava de licença gestante - Possibilidade - Afastamento considerado como efetivo exercício pela legislação municipal - Inteligência dos arts. 7o, XVIII, e 39, §3o, da CF - Pontuação mínima de produtividade atribuída mesmo quando afastado o

Ementa:
S

SERVIDORA MUNICIPAL - CAMPINAS - Agente fiscal tributário - Pretensão ao recebimento da Parcela de Desempenho Fazendário durante período em que gozava de licença gestante - Possibilidade - Afastamento considerado como efetivo exercício pela legislação municipal - Inteligência dos arts. 7o, XVIII, e 39, §3o, da CF - Pontuação mínima de produtividade atribuída mesmo quando afastado o servidor.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Cálculo pelo IPCA-E - Tema 810 julgado de forma definitiva pelo C. STF.
Recurso não provido, com observação.